Tribunal: TJDFT
Processo: 0752931-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752931-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA aviou petição, de próprio punho, requerendo a remição de pena em razão da aprovação parcial no ENCCEJA. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, relatou que, após consulta ao processo de execução originário (SEEU 0004724-74.2016.8.07.0015) o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, pontuando que o pedido, por se referir à execução penal, deveria ter sido submetido ao juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não se tendo encontrado fundamento jurídico para complementá-lo. Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não seguimento da presente petição (ID 68312249). É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do sistema SEEU, o pedido, com efeito, não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025 18:42:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator